Tribunal: STF
Processo: AP 1420
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Denúncia oferecida em face de JEAN DE BRITO DA SILVA, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    JEAN DE BRITO DA SILVA foi notificado no Centro de Detenção Provisória II, no Complexo Penitenciário do Distrito Federal, no dia 6/3/2023 (eDoc. 17), para apresentar resposta à denúncia no prazo legal, oportunidade na qual requereu: (a) o reconhecimento da incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, pelo que o processo deve ser remetido ao primeiro grau; e que (b) a denúncia seja rejeitada por não ter indicado qual ação concretamente teria sido praticada pelo(a) acusado(a), eis que a acusação se limitou a descrever o fato de forma genérica, sem apontar qual seria o ato praticado pelo(a) acusado(a), o que demonstra a ausência de justa causa para o recebimento da ação penal (eDoc. 18).



    A Denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 31/5/2023 (eDoc. 25). Em 16/6/2023, a ação penal foi a mim distribuída e, na mesma data, determinei a citação do réu (eDoc. 28).



    O réu foi citado em 20/6/2023 (eDoc. 33) e apresentou defesa prévia em 30/6/2023, oportunidade, na qual, arrolou 3 (três) testemunhas: MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA, GLEIDSON DE ALMEIDA DIAS e SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES. A Defesa do réu alegou, ainda, que JEAN DE BRITO DA SILVA seria inimputável em razão de sua condição de portador da Síndrome do Espectro Autista e de Deficiência Intelectual Moderada (eDoc. 37).



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Marco Antônio Martin Vargas, na data de 14/7/2023, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, à exceção de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, cuja desistência foi requerida, em audiência, pela Procuradoria-Geral da República e deferida pelo Juiz condutor, o que foi devidamente por mim homologado (eDocs. 47, 66, 68 e 73).



    Em 23/6/2023, tendo em vista o início das instruções criminais nas Ações Penais originárias relativas aos atos sob investigação no Inq. 4922/DF, determinei à Polícia Federal a juntada das imagens de vídeo relativas às condutas específicas do réu desta Ação Penal, bem como as informações acerca da localização obtida a partir do seu aparelho celular, caso tivesse sido apreendido, acompanhadas dos respectivos laudos técnicos das imagens e do reconhecimento facial (eDoc. 34). 



    Em 26/6/2023 determinei a juntada aos autos dos vídeos encaminhados pela Polícia Federal no Inq. 4922/DF, nos termos da Informação nº 071/2023/SEPAEIJDPDCE/INC/DITEC/PF (eDoc. 80), permitindo-se o acesso aos advogados regularmente constituídos e cadastrados nos autos, por meio de arquivos em nuvem com respectivo link de acesso (eDoc. 79).



    Designei audiência de continuação da instrução em 28/7/2023, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do réu, tendo em vista que, em relação à testemunha GLEIDSON DE ALMEIDA DIAS, aplicou-se o mesmo entendimento proferido na decisão referente a FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, por se encontrar na condição de corréu. 



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Determinei a abertura de vista para a apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 89).



    Em 13/9/2023, a Defesa do réu requereu a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que (a) o acusado é portador de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual moderada, conforme atestados médicos e laudo detalhado anexo. Essas condições afetam sua capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento; (b) em relação aos fatos, ele apenas quis expressar sua opinião política e religiosa, sem violar a lei ou a ordem; e (c) por ser o acusado portador de Transtorno do Espetro Autista e Deficiência Intelectual Moderada, imperioso que se realize uma perícia médica para avaliar a saúde mental do acusado afim de determinar a sua inimputabilidade, nos termos do art. 26 do Código Penal.



    Desse modo, a Defesa, indicou dois assistentes técnicos, Dr. HEWDDY LOBO RIBEIRO (CRM 114681-SP) e Dra. ELISE KARAM TRINDADE (CRP 07/15329), e requereu, ao final (eDocs. 91-96):



    a) a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, com a suspensão do processo principal até a conclusão da perícia;



    b) a nomeação de um perito médico psiquiatra de confiança do juízo, que deverá realizar o exame no acusado, observando os quesitos formulados pelo Ministério Público, pela defesa e pelo juiz;



    c) a intimação do Ministério Público Federal para que apresente seus quesitos e indique assistente técnico, se assim desejar;



    d) a retirada de tornozeleira eletrônica do acusado, tendo em vista que não há motivos para a manutenção da cautelar, uma vez que o acusado não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;



    e) a concessão de assistência judiciária gratuita ao acusado, por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que é catador de recicláveis, único meio de subsistência de si e sua família. 



    Na mesma data, o Ministério Público requereu “(…) a instauração de incidente de insanidade mental, a fim de que o réu JEAN DE BRITO DA SILVA seja submetido a exame médico-legal, respondendo-se aos quesitos formulados em anexo, com a consequente nomeação de curador e suspensão do processo até sua conclusão” (eDoc. 97).



    A Polícia Federal encaminhou, por meio do Ofício eletrônico nº 3847348/2023 e do Ofício nº 3920118/2023 CINQ/CGRC/DICOR/PF, o Laudo Pericial nº 2631/2023 realizado no aparelho celular do réu, apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante (eDocs. 100 e 105).



    Em Decisão de 20/10/2023, deferi o requerimento formulado pela Defesa (eDoc. 91), e determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do acusado JEAN DE BRITO DA SILVA. Além disso, nomeei a advogada SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (OAB 12.854/B/MT), defensora constituída do réu, como sua curadora.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo da Execução da Comarca de Juara/MT, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame e demais atos de praxe.



    Ainda, indeferi o pedido da retirada de tornozeleira eletrônica do acusado, tendo em vista, que os requisitos fáticos motivadores da sua imposição permanecem inalterados, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Por fim, suspendi o trâmite desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP (eDoc. 114).



    Em 19/1/2024, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, juntou, aos autos, o laudo pericial nº 112.1.06.9067.2024.155924-A01, com o Parecer Técnico Indireto de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica, realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado do Mato Grosso, referente ao réu JEAN DE BRITO DA SILVA (eDoc. 122).



    Diante da juntada do referido laudo, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República e da Defesa para apresentarem manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 123).



    Em 14/2/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA, haja vista o reconhecimento da inimputabilidade de JEAN DE BRITO DA SILVA, aplicando-se a medida de segurança prevista no art. 96, II, considerando o disposto no art. 42, ambos do Código Penal (eDoc. 125). 



    A Defesa do réu não se manifestou no prazo assinalado (eDoc. 127).



    Em 4/3/2024, determinei nova intimação da advogada constituída do réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre o Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2024.155924-A01 (eDoc. 122), sob pena de intimação da DPU, em caso de inércia (eDoc. 130).



    Na mesma data, 4/3/2024, a Defesa constituída do réu apresentou manifestação, requerendo a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VI, do CPP, considerando a sua inimputabilidade, e a continuidade de tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Juara/MT (eDoc. 128).



    É o relatório. DECIDO.



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/01/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS – COAUTORIA DE JEAN DE BRITO DA SILVA.



    O PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/2/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.



    O Ministério Público imputou a  JEAN DE BRITO DA SILVA as condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do CÓDIGO PENAL e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do CÓDIGO PENAL, narrando de forma clara, expressa e precisa, o contexto no qual inseridos os eventos criminosos.  



    Em crimes de natureza multitudinária, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim.



    Como ensinado por NILO BATISTA,



    “De índole completamente diversa é a hipótese do chamado crime multitudinário: parte aqui o legislador (art. 65, inc. III, al. e) de noções produzidas pela criminologia positivista a respeito de influências desinibidoras e ativantes que a multidão em tumulto teria sobre o indivíduo; (…) Os crimes plurissubjetivos admitem a participação, devendo-se observar que qualquer auxílio ao fato converte o cúmplice em autor direto” (Concurso de agentes – uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro. 2ºed – São Paulo: Editora Lumen Juris, 2004).



    No mesmo sentido, os ensinamentos de JULIO FABBRINI MIRABETE:



    “é possível o cometimento de crime pela multidão delinquente, como nas hipóteses de linchamento, depredação, saque etc. Responderão todos os agentes por homicídio, dano, roubo, nesses exemplos, mas terão as penas atenuadas aqueles que cometerem o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocaram (art. 65, III, e). A pena, por sua vez, será agravada para os líderes, os que promoveram ou organizaram a cooperação no crime ou dirigiram a atividade dos demais agentes (art. 62, I)”. (Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP – volume 1/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini – 34. Ed. – São Paulo, Atlas, 2019,página 234). 



    Trata-se do mesmo posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos requisitos necessários para a tipificação dos crimes multitudinários ou de autoria coletiva, pois, ao analisar hipótese de crime de dano qualificado imputado a diversas pessoas pelo fato de haverem depredado as instalações de delegacia policial, em protesto contra a posse de novo titular, decidiu:



    “nos crimes multitudinários, ou de autoria coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso do processo desde que se permita o exercício do direito de defesa” (HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 30/04/1996, Publicação: 07/06/1996).”



    Nesse mesmo sentido: HC 75.868, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10/2/1998, DJ 06-06-2003; HC 73.638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/4/1996, DJ 07-06- 96); HC 71.899, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 4/4/1995, DJ 02-06-95).



    É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que: 



    “(...) não é inepta a denúncia, nem se reveste de qualquer vício a sentença condenatória nela baseada, se, em se tratando de crime multitudinário, não se descreve a conduta individualizada de cada participante da quadrilha” (REsp n. 128.875/RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, julgado em 16/12/1997, DJ de 29/6/1998, p. 340.)



    Dessa maneira, os argumentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República são corroborados pelas provas trazidas nos autos, que demonstram que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão subjetiva, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 8 de janeiro de 2023.



    Em verdade, é fato notório que, após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE), constatou-se a difusão de diversos atos antidemocráticos, com a prática de violência e grave ameaça às pessoas, como o bloqueio do tráfego em diversas rodovias do país, e o episódio ocorrido no dia 12/12/2022, data da diplomação dos eleitos perante o TSE, no qual manifestantes praticaram vandalismo e depredação nos arredores do edifício-sede da Polícia Federal em Brasília, tudo com o intuito de abolição do Estado Democrático de Direito, pleiteando um golpe militar e o retorno da Ditadura.



    O relatório elaborado pelo Interventor Federal, RICARDO CAPPELLI (fls. 17/52), designado pelo Decreto nº 11.377, de 8 de janeiro de 2023, traz a informação de que o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército (QGEx) foi montado em 1º/11/2022, ou seja, no dia seguinte à divulgação dos resultados da Eleição Presidencial que, em segundo turno, se encerrou em 30/10/2022. 



    Já no dia 15/11/2022 era visível a aglomeração de pessoas em frente ao referido QGEx. 



    Também houve intensa participação de caminhoneiros, tendo o primeiro comboio chegado no dia 6/11/2022, com seus veículos alocados em espaços destinados pelos militares. 



    Perto do dia 12/12/2022, data da diplomação dos eleitos pelo TSE, verificou-se a escalada violenta dos protestos, com o bloqueio das vias públicas em Brasília em frente ao Aeroporto de Brasília e hotel onde se hospedava o Presidente eleito. No dia da diplomação foram praticados atos de extrema violência, marcados por enfrentamento das forças de segurança pública: 



    No dia 24/12/2022 foi localizado artefato explosivo junto a um caminhão-tanque, tendo os autores sido identificados e presos, bem como declarado que o planejamento do crime ocorreu no acampamento do QGEx. 



    Ainda sobre o referido relatório, em 25/12/2022, verificou-se que manifestantes tentaram se aproximar da Praça dos Três Poderes e, durante abordagem policial, foram constatadas a posse de rádios de transmissão, bolas de gudes (que são utilizadas para dificultar o avanço da cavalaria) e arma branca (faca).



    O panorama exposto evidencia que os propósitos criminosos eram plenamente difundidos e conhecidos ex ante, tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada violenta do poder. 



    A ação delituosa visava impedir, de forma contínua, o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, com a indispensável participação do Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, tendo como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos.



    Justamente por isso houve a aglomeração de pessoas em acampamentos, não somente em Brasília, mas em todo o país, com intuito de provocar amotinamento daqueles submetidos ao regime castrense para que houvesse uma “intervenção militar” e o afastamento das autoridades democraticamente eleitas para o exercício do Poder Executivo, como se infere das imagens que a Procuradoria-Geral da República colaciona. 



    A agregação de pessoas que ocorria desde novembro de 2022 e o insuflamento, durante meses, à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado culminaram na prática dos crimes multitudinários de 8/1/2023, assim como, obviamente, as ações direcionadas a arregimentar pessoas dispostas à tomada violenta do poder.



    Já no dia 8/1/2023, por volta das 13h00, teve início a marcha com destino à Esplanada dos Ministérios, ocorrendo o rompimento da linha de revista que estava nas proximidades da Catedral por volta das 14h25. 



    Próximo às 14h45 houve o rompimento da barreira de contenção policial, o que viabilizou que a turba prosseguisse em direção ao Congresso Nacional (retirada dos gradis por volta das 14h43). 



    Aproximadamente às 15h00, ocorreu a invasão da parte interna do Congresso Nacional. Às 15h10 outro grupo adentrou o estacionamento e a parte de trás do Palácio do Planalto, subindo a rampa às 15h20. Às 15h30 foi rompida parte da estrutura de segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a invasão do local por 300 (trezentos) criminosos, que iniciaram a depredação do prédio. A retomada dos prédios só foi alcançada na noite do dia 8/1/2023, com a prisão em flagrante de centenas de invasores. 



    Portanto, relativamente à materialidade, constata-se o contexto de crimes multitudinários, conforme reconhecido anteriormente por esta SUPREMA CORTE no momento do recebimento da denúncia, em acórdão publicado em 31/5/2023 (eDoc. 31), assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    Saliente-se que O PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.



    Nesse sentido, destaco o voto do Ministro CRISTIANO ZANIN (AP 1060, de minha Relatoria, Sessão Plenária de 13/9/2023):    



     



    Essa forma de praticar crimes, especialmente na era da internet, está sendo estudada nos mais diversos países e causa enorme inquietude. Tais estudos nos oferecem a ideia de que os crimes praticados por multidões em tumulto indicam a presença de uma espécie de contágio mental que transforma os aderentes em “massa de manobra”. De fato, uma análise multidisciplinar do tema mostra que no caso das multidões em tumulto diversos fenômenos psicológicos entram em ação para criar uma ideia de “sugestionabilidade”: os componentes da turba passam a exercer uma enorme influência recíproca, desencadeando um efeito manada, apto a gerar o que se chama de “desinvidualização” (ou perda das características individuais), que pode levar à prática de atos ilícitos de enorme gravidade.  



     



    No mesmo sentido votou o Ministro LUIZ FUX:  



     



    Eu fiz algumas anotações, Senhora Presidente, porque, no meu modo de ver, bastaria acompanhar o voto do Relator, de que efetivamente nós estamos diante de um crime multitudinário. Esses delitos foram praticados por uma multidão espontaneamente organizada no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas. Eles têm as suas características. O agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea - falou-se em Festa da Selma -, há liderança e organicidade, que estão sendo apuradas por sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes, e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com um objetivo comum.  



     



    Igualmente votou a então Presidente da CORTE, Ministra ROSA WEBER:  



     



    Com efeito, sobressai do inventário probatório: (i) agrupamento humano armado, dotado de estabilidade e permanência, (ii) reunido, mediante prévio concerto engendrado nas plataformas de social media, (iii) para praticar uma série indefinida de crimes, (iv) materializados nos ataques ao patrimônio da União e a inúmeros bens tombados, bem como na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito – impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais – e de depor o governo legitimamente constituído, expõe a presença dos elementos que compõem a estrutura normativo-típica dos crimes (contra o patrimônio público e contra as instituições democráticas) reportados na peça acusatória. 



    As testemunhas ouvidas em juízo corroboram as imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias e a execução dos diversos crimes praticados durante os atos golpistas de 8/1, com a invasão violenta da Praça dos Três Poderes, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em relação à invasão ao Palácio do Planalto, as testemunhas corroboram os fatos relatados na Denúncia, apontando a invasão por grupo que procedeu com violência contra as forças policiais (arremessando objetos como pontaletes, extintores, bolas de gude), de maneira orquestrada (havia organização e divisão de tarefas, havia material gráfico com instruções, foi montada barricada para impedir pelas forças policiais, utilizaram-se mangueiras para jogar água contra policiais) e impulsionado, essencialmente, pela atuação em desfavor do governo eleito e pelo clamor por uma intervenção militar (eDoc. 68). 



    Colhe-se do depoimento das testemunhas: 



     



    ERICK DA SILVA (Capitão da Polícia Militar do Distrito Federal): narrou que ao chegar nas proximidades da rampa do Palácio do Planalto, o declarante alinhou sua tropa em linha na calçada, tendo, neste momento, o Maj. Gustavo Cunha de Souza, Comandante do BPChoque, solicitado apoio da tropa do declarante para que adentrasse ao Palácio do Planalto a fim de algemar e conduzir as pessoas por ele custodiadas dentro das dependências do Palácio do Planalto, suspeitas de terem causado a depredação, e as encaminhassem até esta Delegacia de Polícia. que enquanto aguardavam os ônibus para a condução dos presos até esta Delegacia de Polícia, a tropa de choque comandada pelo Maj. Cunha foi acionada para conter os manifestantes que se encontravam de frente ao Congresso Nacional. Perguntado quais foram as circunstâncias em que o declarante encontrou os presos que foram conduzidos até esta Delegacia, respondeu que todos eles se encontravam sentados no salão logo na entrada da do Palácio do Planalto em seu interior. que quem fazia a guarda dessas pessoas era a tropa do Maj. Cunha juntamente com militares do Exército, fardados de uniforme camuflados. (…) Reforça que todos os ora conduzidos se encontravam no interior do Palácio do Planalto no momento da prisão.



    RICARDO ZIEGLER PAES LEME (Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal): narrou que a chegada do declarante, juntamente com seu pelotão, ao Palácio do Planalto ocorreu por volta das 18 horas. que ao chegar nas proximidades do Palácio do Planalto, o declarante conseguiu observar que vários danos às estruturas do prédio público, bem como dos móveis que lá estão guardados. que os vidros da parte debaixo do palácio encontravam-se praticamente todos quebrados. Salienta, ainda, que os invasores montaram barricadas tanto na pista quanto na rampa que dá acesso ao Palácio, possivelmente para dificultar o acesso das forças policiais. Ressalta, porém, que ao chegar no local, os invasores presos já estavam imobilizados no interior do Palácio do Planalto. que quem realizava a guarda desses presos eram os policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque e militares do Exército Brasileiro. (…) que já na vinda para cá, dentro do ônibus, o declarante ouviu de alguns manifestantes que eles vieram de outros Estados, e que já sabiam que haveria o confronto com a Polícia. 



    JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA (Major do Exército, Assistente Técnico lotado no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República): narrou que era lotado no Gabinete de Segurança Institucional, que integra a estrutura da Presidência da República. que na data de hoje, 08/01/2023, estava de serviço como Coordenador de segurança de instalações dos 04 (quatro) palácios, da Alvorada, do Jaburu, Residência Oficial do Jaburu e da Granja do Torto e respectivos anexos. Por volta das 14h da data de hoje ouviu barulhos quanto a chegada de manifestantes na praça das bandeiras. Havia gritaria, barulho de cornetas e barulho de bombas. A maioria dos manifestantes vestiam roupas verde e amarelo e outras roupas camufladas e deferiam palavra de ordem contra o Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informando que não aceitavam ele como presidente legítimo. Do local em que estava, visualizou a movimentação dos manifestantes se deslocando do Congresso Nacional sentido ao Palácio do Planalto pela via NI. Em razão da movimentação acionou o pelotão de choque do Exército - BGP que se encontrava de prontidão. O pelotão foi posto em posição e as guarnições da PM que estavam no local recuaram em direção ao Palácio do Planalto. Os manifestantes desceram a via NI, romperam a cerca de contenção à oeste e invadiram o estacionamento térreo do Palácio do Planalto. Era decorrência do avanço dos milhares de manifestantes em direção ao Palácio do Planalto, foi acionado o Plano Escudo com vistas a evitar a invasão no Palácio. O Plano Escudo é um planejamento que envolve as forças da PMDF, Exército Brasileiro e GSI para impedir invasões nos órgãos governamentais. Mesmo com o acionamento das frentes de defesa, os manifestantes conseguiram romper as barreiras fixas e as linhas de defesa das forças de choque e chegaram até o Espelho d&apos;água. No espelho d&apos;água, os manifestantes foram contidos por alguns minutos pelas forças de segurança. O declarante tentou uma negociação com os manifestantes que estavam mais próximos, neste momento outros manifestantes se desvencilharam dos bloqueios e tentaram subir a rampa do Palácio do Planalto. Embora esses manifestantes tenham sido contidos por alguns minutos, conseguiram romper os bloqueios e tiveram acesso a marquise do Palácio do Planalto. Os manifestantes utilizavam de violência e ameaça para conseguir acesso ao Palácio do Planalto pois atiraram pedras do próprio chão do Palácio nas tropas de segurança. O acesso inicialmente realizado pelos manifestantes se deu através das vidraças que foram rompidas com uso de barra de ferro e as pedras já mencionadas. Em seguida o acesso também foi realizado pelas entradas. Após a entrada, os manifestantes acessaram o primeiro e segundo piso do Palácio do Planalto. No andar térreo foram furtados da sala do encarregado de segurança de instalações cassetetes, sprays de pimentas e 11 (onze) equipamentos SPARK (taser), sendo certo que somente 02 (dois) destes foram recuperados. O declarante explica que havia por volta de apenas 40 (quarenta) homens na tropa de choque para fazer a contenção de milhares de manifestações. O declarante correu para o gabinete do Presidente da República, a fim de que os manifestantes não invadissem a sala, que fica no terceiro andar. Neste andar, já estavam dois manifestantes que vandalizavam, isto é, quebrando vidros, portas, obras de arte, extintores e outros objetos. O declarante é capaz de reconhecer um dos manifestantes, mas o outro estava com uma camiseta enrolada no rosto. Durante a invasão, os manifestantes gritavam fora Lula, presidente ladrão, presidiário. Enquanto protegia o gabinete do Presidente da República a tropa do batalhão de choque da PMDF chegou sob o comando do Cel. Vanderly, adjunto do Diretor de Segurança do Departamento de Segurança Presidencial. A tropa limpou o terceiro andar de manifestantes e foram para o segundo andar. Policiais da PMDF conseguiram conter os manifestantes que estavam no segundo andar e outros policiais dispersavam manifestantes que estava na via NI. Outros reforços do Exército chegaram no local. Percebendo que estavam acuados, os manifestantes sentaram, se ajoelharam, começaram a rezar e cantar o hino nacional. Os policiais militares começaram a realizar a desocupação do Palácio do Planalto quando outros policiais da tropa de choque da PMDF chegaram e o comandante de